Tribunal: TJDFT
Processo: 0703853-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. BOA-FÉ DA SERVIDORA NÃO COMPROVADA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto diante da r. sentença, que julgou procedente o pedido do ente federado para condenar a requerida ao ressarcimento dos valores indevidamente pagos pela Administração Pública após a exoneração da Autora.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação por edital padece de nulidade; e (ii) saber se houve boa-fé da servidora no recebimento do valor.
III. Razões de decidir
3. O deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do Réu, bastando que seja comprovada nos autos a efetiva tentativa de localização e que seja demonstrado que ele se encontra em local incerto ou ignorado.
4. A respeito, dispõe o art. 256 do Código de Processo Civil que a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando e que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
5. Vale ressaltar que se considera em local ignorado ou incerto, "se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos" sendo que o conectivo alterativo "ou" previsto no parágrafo 3o permite ao Magistrado escolher uma das duas opções - sistemas públicos ou requisição de informações de sistemas de concessionárias de serviço público - para tentar obter o atual endereço do réu, bastando a consulta a um desses grupos de banco de dados para satisfazer a norma.
6. Assim, não padece de nulidade a citação por edital se empreendidas diversas diligências com vistas à localização da Ré e se o Juízo procedeu a inúmeras tentativas de sua citação, além da realização de pesquisas nos sistemas SITAF, SIGRH, NOTA LEGAL, SERASA, DETRAN/DF, RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SISBAJUD e RENAJUD, o que atende ao disposto no Art. 256, §3o do Código de Processo Civil.
7. Ao dispor sobre a devolução de valores pagos indevidamente, a LC 840/2011, atualmente vigente, estabelece, em seu art. 120, que o pagamento efetuado pela administração pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro.
8. O tema relativo ao dever de restituição de pagamentos indevidos ao servidor público deu origem a dois precedentes qualificados, proferidos pelo c. STJ. Rememoremos:
9. Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. (Tema 531)
10. Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (Tema 1009).
11. No caso dos autos, os valores pagos indevidamente pelo Autor não decorreram estritamente de interpretação jurídica objetivamente controvertida, mas de pagamento de 13o salário de forma duplicada, de forma que a servidora tinha pleno conhecimento da ilicitude do recebimento dos valores, situação que impõe a restituição devida.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevante citado: art. 256, do CPC; art. 120, da LC 840/11.
Jurisprudência relevante: Tema 531 e 1009, ambos do STJ.